Tribunal: STF
Processo: HC 229135
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Falsificação de documento público. Regime inicial. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REICIDENTE. ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Diante da reincidência e dos antecedentes reconhecidos na sentença condenatória, não se verifica a existência de constrangimento ilegal na imposição de regime inicial semiaberto à agravante condenada à pena corporal de 3 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de falsificação de documento público. 



    2. Agravo Regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer a fixação do regime inicial aberto. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão da paciente.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, a certidão juntada aos autos (doc-e 4) informa que a condenação transitou em julgado para a acusação em 14.09.2021 e para a defesa em 20.09.2021.



    6. A hipótese é de paciente definitivamente condenada à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 297, caput, do Código Penal.



    7. É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência e maus antecedentes).



    8. Por fim, ressalto que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte. Precedente: HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator